Tribunal: TJSP
Processo: 1032529-85.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Sentença de improcedência – Magistrado julgou improcedente a pretensão e condenou a parte autora em litigância de má-fé, impondo-lhe multa – Recurso do autor – Contexto probatório que demonstra a existência do débito impugnado - Caso concreto em que o magistrado reconheceu que os prints de telas

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Sentença de improcedência – Magistrado julgou improcedente a pretensão e condenou a parte autora em litigância de má-fé, impondo-lhe multa – Recurso do autor – Contexto probatório que demonstra a existência do débito impugnado - Caso concreto em que o magistrado reconheceu que os prints de telas trazidos pela ré em sua peça contestatória demonstraram que houve negócio jurídico firmado entre as partes, em razão do vínculo entre as partes, onde o autor contratou empréstimo para a compra de refrigerador e fogão - Ante a prova de existência de contrato entre as partes que deu causa à cobrança do débito em aberto e a não comprovação da quitação do valor em aberto, efetivou-se legitimamente a negativação do nome do autor perante os cadastros de proteção ao crédito - Sentença de improcedência mantida - IMPOSIÇÃO DE PENA AO APELANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Pleito de afastamento – Possibilidade – A pena de litigância de má-fé não se aplica à parte que ingressa em juízo para pedir prestação jurisdicional ainda que improcedente, uma vez que a Constituição assegura o direito de ação, no caso exercido, sem abusividade – Requerente que tem direito ao questionamento acerca da negativação realizada pela requerida - Na litigância temerária a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar – Não se vislumbra no caso concreto a ocorrência de litigância de má-fé em razão da ausência dos elementos caracterizadores do dolo processual do apelante e inexistência de prejuízo processual à apelada - Revogação da sanção imposta - Sentença reformada nesse ponto – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032529-85.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JONATHAN FELIPE VIEIRA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
MAGAZINE LUIZA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032529-85.2019.8.26.0100 -Voto no 26.375
2
VOTO No:
26.375
APELAÇÃO:
1032529-85.2019.8.26.0100 (Processo Digital)
COMARCA:
SÃO PAULO (18a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL)
APTE.:
JONATHAN FELIPE VIEIRA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDA.:
MAGAZINE LUIZA S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
Sentença de improcedência Magistrado julgou improcedente a
pretensão e condenou a parte autora em litigância de má-fé,
impondo-lhe multa Recurso do autor Contexto probatório
que demonstra a existência do débito impugnado - Caso
concreto em que o magistrado reconheceu que os prints de telas
trazidos pela ré em sua peça contestatória demonstraram que
houve negócio jurídico firmado entre as partes, em razão do
vínculo entre as partes, onde o autor contratou empréstimo para a
compra de refrigerador e fogão - Ante a prova de existência de
contrato entre as partes que deu causa à cobrança do débito em
aberto e a não comprovação da quitação do valor em aberto,
efetivou-se legitimamente a negativação do nome do autor
perante os cadastros de proteção ao crédito - Sentença de
improcedência mantida - IMPOSIÇÃO DE PENA AO
APELANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Pleito de
afastamento Possibilidade A pena de litigância de má-fé não
se aplica à parte que ingressa em juízo para pedir prestação
jurisdicional ainda que improcedente, uma vez que a
Constituição assegura o direito de ação, no caso exercido, sem
abusividade Requerente que tem direito ao questionamento
acerca da negativação realizada pela requerida - Na litigância
temerária a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória
não só de sua existência, mas da caracterização do dano
processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar
Não se vislumbra no caso concreto a ocorrência de litigância
de má-fé em razão da ausência dos elementos caracterizadores
do dolo processual do apelante e inexistência de prejuízo
processual à apelada - Revogação da sanção imposta - Sentença
reformada nesse ponto
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1.- A sentença de fls. 105/116, disponibilizada no Diário da
Justiça Eletrônico em 02.04.2020, cujo relatório é adotado, julgou improcedente a
pretensão e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, com esteio no artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil. Considerando a existência de litigância
de má fé, o magistrado condenou a autora, com fundamento no artigo 81, caput, da
nova Lei Adjetiva, aplicando-lhe multa de 1% (hum por cento) sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032529-85.2019.8.26.0100 -Voto no 26.375
3
demanda, com atualização a contar da data da distribuição. Em decorrência da
sucumbência, arcará a autora com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (CPC, art.
85, § 2o), ressalvada sua condição de beneficiário da justiça gratuita (CPC, art. 98, §§
1o e 3o).
Recorreu o autor a fls. 125/155, buscando a reforma do
julgado. Sustenta, em síntese, que não consta dos autos qualquer documento capaz
de comprovar a existência de relação jurídica entre o consumidor e a instituição
apelada. Acrescenta que “para ser reconhecida a litigância de má-fé é
imprescindível a presença de provas robustas e irrefutáveis, pois, exige prova
INCONTESTE de DOLO PROCESSUAL da parte, o que não se verificou in casu”.
Recurso tempestivo, ausente preparo, por ser o autor
beneficiário da assistência judiciária gratuita e foi respondido (fls. 159/163).
É o relatório.
2.- A sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau avaliou
corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à
causa o justo deslinde que se impõe. In verbis:
“(...) Quanto ao mérito, a demanda é IMPROCEDENTE.
O autor afirma em sua vestibular que se trata de inclusão indébita, pois não
reconhece como seu o valor do débito que gerou apontamento nos órgãos
de proteção ao crédito, no valor de R$ 840,10, referente ao contrato de n.
0000519136752P03 (fls. 33/34).
Por outro giro, a ré sustenta que a negativação do nome da autora consiste
nas dívidas provenientes do financiamento contratado, conforme
documentos de fls. 69/72.
A vexata quaestio centra-se na licitude da cobrança do débito e a conclusão
é positiva.
Urge considerar que os prints de telas trazidos pelo réu em sua peça
contestatória (fls. 69/72) demonstram que houve negócio jurídico firmado
entre as partes, em razão do vínculo entre as partes, onde o autor contratou
empréstimo para a compra de refrigerador e fogão, sendo certo que este
adimpliu com parcelas do empréstimo e recebeu o produto (fls. 69/70).
(...)
O quadro probatório também é desfavorável ao autor, ante os documentos
juntados
pela parte ré, que demonstram que este efetuou compra de produto no
estabelecimento e de fato contratou os serviços prestados pela ré, tornando
legítima a inscrição contestada na inicial.
Forçoso inferir, pois, que o autor espontânea e volitivamente contratou os
serviços do réu, sendo seguido todo o procedimento de contratação
efetuado pelo réu, não se podendo cogitar de quaisquer vícios de vontade
nesse sentido, capazes de invalidar o negócio jurídico firmado.
De igual modo, tal prestação de serviço gerou a inadimplência sub
examinen e, dada a inércia do autor no pagamento do referido saldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032529-85.2019.8.26.0100 -Voto no 26.375
4
devedor, este teve seu nome inserido no banco de dados dos órgãos de
proteção ao crédito (fls. 33/34).
Ante o quadro exposto, é de se concluir que o autor não trouxe aos autos
prova do pagamento de tal dívida, e se limitou a sustentar de forma
genérica que desconhece a existência desta.
(...)
Da litigância de má fé
Por outro giro, verifico como aplicável à espécie a aplicação da pena de
litigância de má fé ao demandante, eis que, este deliberadamente faltou
com a verdade ao narrar os fatos ocorridos, máxime ao negar
peremptoriamente o conhecimento do débito discutido e ausência de
notificação. (artigo 6o NCPC).
(...)
No presente caso, a ação em tela é temerária, manifestamente infundada,
atentatória à dignidade da Justiça, proscrito pelos artigos. 80, inciso II, do
CPC, posto que o autor, deliberadamente, alterou a verdade dos fatos com o
nítido intuito de levar o juízo a erro para eximir-se suas obrigações
contratuais.
A litigância de má-fé está caracterizada porque a demanda é fruto de
deslavada mentira afirmada na inicial, com o propósito de representar mais
uma corriqueira tentativa de obter vantagem indevida pelo abuso de direito.
A litigância de má-fé, por tratar-se de matéria de ordem pública e referente
à ato atentatório contra a administração da Justiça, têm-se que pode ser
declarada de ofício pelo Juízo, nos moldes do artigo 80 do Código de
Processo Civil.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, proposta
por
JONATHAN FELIPE VIEIRA FERREIRA em face de MAGAZINE
LUIZA S.A. e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com
esteio no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Considerando a
existência de litigância de má fé, CONDENO a autora, com fundamento no
artigo 81, caput, da nova Lei Adjetiva, aplico-lhe multa de 1% (hum por
cento) sobre o valor da demanda, com atualização a contar da data da
distribuição.
Em decorrência da sucumbência, arcará a autora com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do
valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2o), ressalvada sua condição de
beneficiário da justiça gratuita (CPC, art. 98, §§ 1o e 3o).”
Não pode ser acolhido o argumento de que se trata de
documentos produzidos unilateralmente pela apelada.
O apelante-autor não pode se eximir da responsabilidade pelo
pagamento do débito contraído.
Como bem pontuou o magistrado: “os prints de telas trazidos
pela ré em sua peça contestatória demonstram que houve negócio jurídico firmado
entre as partes, em razão do vínculo entre as partes, onde o autor contratou
empréstimo para a compra de refrigerador e fogão. Acrescentou que ante a prova de
existência de contrato entre as partes que deu causa à cobrança do débito em aberto e
a não comprovação da quitação do valor em aberto, efetivou-se legitimamente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032529-85.2019.8.26.0100 -Voto no 26.375
5
negativação do nome do autor perante os cadastros de proteção ao crédito”. (fls.
108/109)
Os documentos que acompanham a defesa demonstram o
alegado pela requerida, ela carreou aos autos a descrição das transações comerciais e
planilha de evolução financeira gerada pela utilização do cartão de crédito pelo
apelante, realizados durante a vigência da relação (fls. 69/72). Além disso, não há
prova de que a dívida tenha sido paga.
Desse modo, como há nos autos a apresentação de provas
suficientes da existência da dívida, impõe-se a manutenção da sentença de
improcedência da pretensão inicial.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. danos morais.
Contexto probatório que demonstra a existência do débito impugnado.
Dano moral não configurado. Art. 252 do Regimento Interno deste E.
Tribunal. Majoração dos honorários, nos termos do artigo 85, §11o, do
NCPC. Recurso desprovido”1
Contudo, o pronunciamento judicial comporta reparo apenas
em relação à condenação do autor na pena de litigância de má-fé, devendo tal pena
ser afastada.
Isso porque, não se vislumbra a prática de litigância de má-fé
por parte do requerente.
De acordo com o relatório apresentado na sentença, afirmou o
autor, que seu nome foi inscrito indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito,
devido a existência de um suposto débito no valor de R$ 840,10, referente ao
contrato de n. 0000519136752P03 (fls. 33/34). Sustenta que desconhece o valor
apontado pela empresa ré, tratando-se de apontamento indevido, requerendo a
declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais, no importe de
R$ 49.900,00.
Esclareceu, em suas razões recursais, que não é cabível a sua
condenação em litigância de má-fé, tendo em vista o disposto no inciso XXXV, do
artigo 5o, da Constituição Federal, garante a todos o acesso ao judiciário em caso de
lesão ou ameaça de direito, sendo que o apelante somente agiu para fazer cessar a
1 Apelação no 1010615-88.2017.8.26.0405, Rel. Des. Luis Carlos de Barros, j. 04.07.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032529-85.2019.8.26.0100 -Voto no 26.375
6
lesão aos seus direitos de personalidade, restabelecer o seu crédito e, naturalmente,
ser compensada pelos danos morais suportados. Informou que jamais teve a
intenção de enganar o Poder Judiciário com fatos inexistentes e de usar do processo
para conseguir objetivo ilegal. (fls. 128).
Certo é que a má-fé deve ser demonstrada de forma clara,
comprovado que a parte esteja agindo imbuída de dolo processual.
Na espécie, não se verifica elementos que caracterizam a
litigância de má-fé do autor.
Registre-se que a pena de litigância de má-fé não se aplica à
parte que ingressa em juízo para pedir prestação jurisdicional ainda que
improcedente, uma vez que a Constituição assegura o direito de ação, no caso
exercido, sem abusividade.
A propósito anotam Theotonio Negrão e José Roberto F.
Gouvêa2:
“Na litigância temerária, a má-fé não se presume, mas exige prova
satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano
processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar.”
“A conduta temerária em incidente ou ato processual, a par do
elemento subjetivo, verificado no dolo e na culpa grave, pressupõe
elemento objetivo, consubstanciado no prejuízo causado à parte
adversa (STJ-1a Turma, Resp 21.549-7- SP, rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, j. 6.10.93, DJU 8.11.93)”
Nesse sentido, confiram-se os julgados do Tribunal de Justiça
de São Paulo:
“Agravo de instrumento. Ação monitória em fase de cumprimento
de sentença. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
Doação efetuada para descendente após o início da execução contra
o agravante. Fraude à execução reconhecida. Condenação do
agravante por litigância de má-fé. Descabimento. Decisão mantida.
Recurso desprovido.”3
“Apelação Embargos de terceiro Cerceamento de defesa
Inocorrência Desnecessidade da produção de outras provas (...) -
Ausência de penhora incidente sobre o veículo que foi de
titularidade do executado presunção de boa-fé do terceiro
adquirente, ora apelante, que não restou ilidida diante do conjunto
probatório produzido nos autos - Precedentes do STJ -Recurso
2 REsp. 76.234-RS, rel. Min. Demócrito Reinaldo, apud Theotonio Negrão, CPCLPV, Saraiva, 34a ed., p. 120, nota 21 ao art.
17
3 Agravo de Instrumento no 2073196-13.2016.8.26.0000, Rel. Des. Pedro Kodama, j. 07.06.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032529-85.2019.8.26.0100 -Voto no 26.375
7
provido neste ponto - Apelação embargos de terceiro necessidade de
afastamento da imposição de pena ao apelante por litigância de má-
fé Ausência dos elementos caracterizadores do dolo processual do
apelante -Inexistência de prejuízo processual ao apelado. Recurso
provido neste ponto - Sentença reformada - Recurso parcialmente
provido.”4
“DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Condenação solidária dos advogados
por litigância de má-fé. Determinação de ofícios à OAB e ao
Ministério Público. Pena de confissão afastada ante a ausência de
intimação pessoal. Documentos que comprovam a existência da
dívida e o inadimplemento do autor. Débito exigível. Alteração da
verdade dos fatos. Litigância de má-fé do autor caracterizada, nos
termos do art. 17, II, CPC. Formulação de pretensão genérica e
estereotipada em milhares de processos similares. Elementos
insuficientes no processo para imposição de penalidade aos
advogados. Afastada condenação dos advogados por litigância de
má-fé. Mantida condenação da parte e expedição de ofícios.
Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.”5
Em que pese a irresignação do Juiz de Primeiro grau, não
restou demonstrado que o autor-apelante tenha litigado com dolo processual, posto
que não foi além de seu direito de ação, não ultrapassando o devido processo legal,
nem causou prejuízo processual a parte apelada (RSTJ 135/187, 146/136). Além
disso, ela tinha direito ao questionamento acerca da negativação realizada pela
requerida.
Com efeito, não ficou configurado abuso e/ou prática de atos
de litigância de má-fé pelo apelante-autor, de modo que deve ser afastada a aplicação
da pena por litigância de má-fé.
Portanto, merece a sentença ser parcialmente reformada
somente para afastar a condenação do autor-recorrente ao pagamento de multa por
litigância de má-fé. Mantido os demais termos da sentença, tal como prolatada.
3.- Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
4 Apelação no 1004098-31.2015.8.26.0084, Rel. Des. Eduardo Siqueira, j. 13.04.2016.
5 Apelação no 1128652-24.2014.8.26.0100, Rel. Des. Fernanda Gomes Camacho, j. 09.03.2016.